Tribunal: TJSP
Processo: 2085161-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Feminicídio – Indeferimento do pleito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Feminicídio – Indeferimento do pleito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000, da Comarca de
Amparo, em que são impetrantes PEDRO HENRIQUE PARTATA
MORTOZA, GUILHERME MADI REZENDE e PRISCILA PAMELA DOS
SANTOS e Paciente OLIMPIO MONTANAHEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 2/12
Voto:
23962 CFF/C
Habeas Corpus:
2085161-46.2020.8.26.0000
Comarca:
Amparo
Vara:
2a Vara
Processo:
0005334-90.2016.8.26.0022
Impetrantes:
Pedro Henrique Partata Mortoza
Guilherme Madi Rezende
Priscila Pamela dos Santos
Paciente:
Olímpio Montanheiro Filho
Habeas Corpus
Homicídio qualificado

Feminicídio
Indeferimento do pleito de
aguardar em liberdade o julgamento pelo
Tribunal do Júri Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar
a
imprescindibilidade
da
medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 3/12
coatora, em razão do indeferimento do pedido de aguardar em liberdade o
julgamento que será realizado pelo Tribunal do Júri.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteia a concessão da
ordem “...para garantir ao paciente seu direito à liberdade provisória, com
ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente,
requer-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar...” (fls.
01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
509/512).
Prestadas as informações judiciais (fls.
515/516; 528/529), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 519/523).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso preventivamente, e, processado, foi pronunciado por supostamente
ter cometido o crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI, c.c. o § 2-A,
inciso I, do Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 4/12
denúncia:
“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 30 de
outubro de 2016, entre 3h34 e 04h30, na Rua Sebastião Gonçalves
Cruz, Jardim América, nesta cidade e comarca de Amparo, OLÍMPIO
MONTANHEIRO FILHO, qualificado e formalmente indiciado em fls.
130/135, por razões da condição do sexo feminino, com violência
doméstica, assumindo o risco do resultado morte, causou lesões
corporais gravíssimas em Cláudia Severino Nardini, que foram a
causa de seu óbito.
Consoante o apurado, a vítima era casada com Luis Fernando
Alexandre Nardini, ambos eram usuários de drogas, ela tinha
contraído o vírus da AIDS e se prostituía para manter seu vício .O
denunciado era morador de rua e fornecia drogas para prostitutas,
bem como mantinha relacionamento amoroso com a vítima há cerca
de 01 ano e faziam uso de crack juntos.
Apurou-se ainda que o denunciado era agressivo, possessivo
e ciumento.
Na noite do dia anterior e na madrugada do dia 30 de
outubro de 2016, o denunciado e a vítima se comunicaram pelo
celular e, posteriormente, se encontraram no local retro mencionado,
onde conversaram e fizeram uso de uma pedra de crack.
Após terem usado a droga, o casal se desentendeu, tendo o
denunciado empurrado violentamente a vítima ao solo, que bateu a
cabeça, fraturando o osso occipital.
Ao ver a vítima caída, ensanguentada, o denunciado a
abandonou e deixou o local, sem comunicar ninguém sobre o
ocorrido e, tampouco, prestar algum tipo de socorro, demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 5/12
desprezo pela saúde e pela vida da vítima.
Por volta das 04h30, o vigilante noturno Paulo da Silva
Sousa, que passava pelo local dos fatos, escutou uma pessoa gemendo
e, ao se aproximar, viu a vítima caída no chão, com a cabeça toda
ensanguentada, pelo que acionou uma ambulância.
A vítima ficou internada, primeiramente na UTI da Santa
Casa Anna Cintra, onde deu entrada com traumatismo craniano,
sendo transferida para a Beneficência Portuguesa de Amparo em 29
de novembro de 2016, vindo a óbito em 27 de dezembro de 2016,
conforme consta no Relatório Médico acostado em fl. 51.
O Laudo Pericial Necroscópico concluiu que a morte da vítima
foi causada por doença metatraumática em decorrência de trauma
crânio-encefálico por corpo contundente, conforme consta em fls.
93/94.
O denunciado foi ouvido e confessou o delito, cf. fls. 130/131.
Certo que o denunciado assumiu o risco do resultado morte,
ao agredir a vítima com violência, deixando-a gravemente ferida,
bem como por a abandonar e não acionar o resgate, deixando-a
desacordada em local ermo e de madrugada” (fls. 260/263 dos autos
originários).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 6/12
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais e na fase de sumário de culpa, sejam suficientes
para o pronunciamento do réu, e, por conseguinte, para o embasamento
da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
hediondo, frise-se
que atormenta e
atemoriza a população, especialmente à vítima e aos familiares desta,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 7/12
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do suplicante e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sem
deslembrar que a medida igualmente se respalda na previsão do artigo
313, inciso III, mesmo diploma legal, por envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher (feminicídio).
Destarte, o pleito de aguardar em
liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri foi indeferido por decisão
idoneamente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da persistência
das circunstâncias de fato e de direito que determinaram a decretação da
custódia cautelar, ressaltada a gravidade concreta do delito objeto da
impetração, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado.
Consignou-se, em destaque, que “...Não é
o caso de ser concedido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o
julgamento, ao qual será submetido pelo Tribunal do Júri. A decisão
monocrática lançada às páginas 360-367, pronunciou o acusado por crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 8/12
doloso contra a vida, feminicídio, negando o direito de recorrer em
liberdade, confirmado por “V.U.” pelo “V. Acordão” lançado às páginas
426-435. O pedido da Defensoria Pública nada trouxe que pudesse alterar os
motivos que ensejaram a prisão do pronunciado. O crime foi praticado com
violência à pessoa, causando-lhe a morte, pessoa com a qual possuía um
relacionamento amoroso extraconjugal” (fls. 505/507).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, malgrado os crimes denunciados não
envolverem violência ou grave ameaça, a denotação de nível de
inseguridade incompatível com a confiança que deve ser depositada na
pessoa dos detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum
libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 9/12
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 10/12
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir, ainda, que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 11/12
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2085161-46.2020.8.26.0000 - lauda 12/12
Com efeito, não houve demonstração de
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 318, do Código de Processo
Penal, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)